Tribunal: TJSP
Processo: 1027138-23.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Compra e venda de fração de imóvel. Discussão acerca da base de cálculo do tributo. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido referente aos emolumentos cartorários, e concedeu a segurança, para afastar o valor venal de referência e determinar que a cobrança do ITBI sobre o imóvel descrito na inicial se dê com base no valor da

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Compra e venda de fração de imóvel. Discussão acerca da base de cálculo do tributo. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido referente aos emolumentos cartorários, e concedeu a segurança, para afastar o valor venal de referência e determinar que a cobrança do ITBI sobre o imóvel descrito na inicial se dê com base no valor da transação declarado pelo contribuinte, devidamente atualizado. Ausência de insurgência das partes. Autos remetidos a este Tribunal para o reexame obrigatório. Preliminar de inadequação da via eleita que devia mesmo ser afastada. Mérito. Caso concreto em que o cálculo e o recolhimento do ITBI devem ter como base o valor pelo qual foi adquirido o imóvel, afastado o valor venal de referência. Inteligência do Tema 1113 do STJ. Fato gerador do ITBI que só ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil, mediante o registro competente. Artigo 1.245 do Código Civil c.c. art. 110 do CTN. Impossibilidade de cobrança de acréscimos moratórios (juros e multa). Possibilidade, contudo, de atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP, de forma a preservar o valor real da base de cálculo. Precedentes. Capítulo da sentença que tratou dos emolumentos cartorários. Pronunciamento que não foi objeto de insurgência, devendo prevalecer o entendimento do juízo a quo. Sentença mantida. Remessa necessária não provida.